Tribunal: TJBA
Processo: 8002453-17.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002453-17.2022.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
VITOR HENRIQUE DUARTE

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA. PACIENTE SUBMETIDA À LARINGECTOMIA TOTAL EM RAZÃO DE NEOPLASIA MALIGNA DE LARINGE. PRELIMINARES DE ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF E DAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 POR SE TRATAR DE INSUMOS MÉDICOS, E NÃO MEDICAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DOS INSUMOS PRESCRITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO 1.313 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Dias d’Ávila contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por paciente submetida a laringectomia total em razão de neoplasia maligna de laringe, julgou procedente o pedido para tornar definitiva a tutela provisória e condenar os entes públicos ao fornecimento de insumos e dispositivos médicos necessários à manutenção de traqueostomia permanente, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve estabilização da tutela antecipada concedida no curso da ação; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para o julgamento da demanda proposta apenas contra Estado e Município; e (iii) determinar se é devido o fornecimento judicial de insumos médicos necessários à manutenção de traqueostomia, bem como o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilização da tutela antecipada não se aplica ao caso, pois o instituto pressupõe a formulação do pedido em caráter antecedente, nos termos do art. 303 do CPC, circunstância não verificada na hipótese em que a medida foi concedida no curso de ação de procedimento comum.

4. A Justiça Estadual é competente para o julgamento da demanda, pois a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o autor demandar qualquer deles isoladamente, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

5. Os parâmetros estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1.234, bem como nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, referem-se especificamente ao fornecimento judicial de medicamentos, não sendo aplicáveis às hipóteses de fornecimento de dispositivos médicos e insumos de saúde.

6. O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

7. A prova documental demonstra que a autora foi submetida a laringectomia total em decorrência de câncer de laringe em estágio avançado, com necessidade permanente de traqueostomia e utilização de insumos específicos destinados à proteção do trato respiratório.

8. A prescrição médica juntada aos autos comprova a imprescindibilidade dos insumos pleiteados, não tendo os entes públicos demonstrado a existência de alternativas terapêuticas adequadas fornecidas pela rede pública de saúde.

9. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestação de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão do caráter inestimável da prestação jurisdicional, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.313.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8002453-17.2022.8.05.0074
em que figuram como Apelantes o
ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE DIAS D’AVILA
e Apelada
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS,

nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente